Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-86.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000573-86.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ERISMAR DA SILVA MARTINS - CPF: 459.498.321-91 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL do CRISTO REI da comarca de VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000573-86.2023.8.11.9005.

IMPETRANTE: ERISMAR DA SILVA MARTINS.

IMPETRADO: Juiz de Direito do Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande - MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: BANCO BMG S/A.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI Nº 1.060/1950 - ORDEM CONCEDIDA.

A comprovação da hipossuficiência financeira para o custeio das verbas processuais autoriza o deferimento da Justiça Gratuita à parte postulante, em observância ao disposto no art. 4º da Lei nº 1.060/1950.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Todavia, verifica-se, pela documentação acostada com a peça vestibular, que a parte impetrante comprovou a insuficiência de recursos financeiros para o custeio das verbas processuais, conforme se verifica dos documentos colacionados no processo principal (holerites e diversos extratos com gastos fixos, além de ser morador de bairro humilde), circunstância que sinaliza pela credibilidade inicial quanto à alegada carência financeira, segundo a dicção das regras insculpidas no
“caput”
do art. 4º da Lei nº 1.060/1950, assim escrita:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ASSINADA PELO IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA Se o impetrante exerce cargo com pequena remuneração mensal, assinou declaração de pobreza, deve ser considerado pobre para fins de benefício da gratuidade da justiça e isenção do preparo. ( MSI, 4253/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012).

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente e, por conseguinte, deferir, em definitivo, os benefícios da Justiça Gratuita à parte impetrante, com as ressalvas da Lei nº 1.060/1950, para o caso de modificação da situação financeira da parte beneficiária.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023